Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-91.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001159-91.2024.8.05.0127 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE AMERICO DOS SANTOS Advogado(s): CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR CONSUMIDOR ANALFABETO. INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA ESPOSA DO CONTRATANTE NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ATESTADA POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCLUINDO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA DO AUTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor analfabeto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico por inobservância da formalidade de assinatura a rogo, prevista no art. 595 do Código Civil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta, quando, apesar da ausência de assinatura a rogo, outros elementos de prova demonstram a livre manifestação de vontade e o proveito econômico do contratante. III. Razões de decidir A formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que faculta a assinatura a rogo, não é requisito essencial de validade do negócio, podendo ser suprida por outros meios de prova que atestem a ciência e a anuência do contratante analfabeto com os termos do pacto. A validade da contratação restou demonstrada pela instituição financeira, que apresentou o instrumento contratual assinado na presença de duas testemunhas, sendo uma delas a esposa do apelante, circunstância que confere presunção de legitimidade à manifestação de vontade. A prova da regularidade do negócio jurídico é corroborada pelo comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade do próprio consumidor, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de apresentar extratos que infirmassem o recebimento da quantia. A impugnação genérica da impressão digital, desacompanhada de qualquer lastro probatório, é insuficiente para desconstituir o robusto conjunto fático-probatório apresentado pela parte ré, que cumpriu seu ônus processual nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença de improcedência e a majoração dos honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.443.165/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001159-91.2024.8.05.0127, em que figuram como Apelante JOSE AMERICO DOS SANTOS e como Apelado BANCO PAN S.A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA